Tribunal: TJSP
Processo: 0001133-34.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001133-34.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
MATHEUS ANGELO RODRIGUES CASTRO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, deram provimento ao recurso defensivo para reduzir as penas a 3 anos, 6
meses e 20 dias, com pagamento de 8 dias-multa; e deram provimento ao apelo
acusatório para fixar o regime fechado para o desconto da pena privativa de
liberdade, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001133-34.2017.8.26.0535 -Voto no 24.540
2
VOTO No 24540 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 0001133-34.2017.8.26.0535
COMARCA: GUARULHOS
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO E MATHEUS ANGELO RODRIGUES CASTRO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO E MATHEUS ANGELO RODRIGUES CASTRO
RECURSO ACUSATÓRIO PROVIDO. Assiste razão ao Ministério Público, e
isto porque sopesando a ousadia do réu que, em prévio ajuste com outros
três indivíduos, tentou roubar a carga que a vítima transportava
restringindo, ainda, a liberdade da mesma que ficou, por um lapso de tempo,
colocada a própria sorte dos seus algozes e considerando, ainda, que o
apelado, ao praticar o roubo tentado em tela, ensejou enormes malefícios à
Sociedade que se viu desorganizada, desassossegada e impotente para lidar
com tal sorte de transgressão à normalidade e à lei, deve ser imposto o
regime fechado para o desconto da pena privativa de liberdade.
PENAS. REDUÇÃO. Admissibilidade. Ausência de fundamentação para o
acréscimo acima do mínimo no tocante as majorantes ( concurso de agentes
e restrição da liberdade da vítima). Inteligência da Súmula 443 do STJ.
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
Vistos, etc ...
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 157/165), acrescenta-
se que MATHEUS ANGELO RODRIGUES CASTRO, por infração ao artigo 157, § 2o,
incisos II e V, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, foi
condenado às penas de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, com
pagamento de 8 dias-multa.
Inconformadas, apelam as partes: o Ministério Público almejando a
fixação do regime fechado para o desconto da pena privativa de liberdade e o réu
pleiteando redução da reprimenda em consonância com o disposto na Súmula 443 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001133-34.2017.8.26.0535 -Voto no 24.540
3
STJ, eis que a fundamentação para a majoração das penas teria sido numérica apenas.
Regularmente processados os recursos, pelo improvimento do apelo
defensivo e pelo acolhimento do reclamo acusatório, foi o parecer da D. Procuradoria
Geral de Justiça de fls. 261/267.
É o relatório.
A matéria preliminar deve ser rejeitada, pois a condenação do réu nas
custas processuais, que tem amparo legal (Lei Estadual no 1.608/03), cabendo ao
Juízo da Execução avaliar a miserabilidade do sentenciado, examinando suas
condições socioeconômicas para o pagamento, sem prejuízo para o seu sustento e de
sua família.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:
“o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária
gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas
processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo
Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto
perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos,
quando então a obrigação estará prescrita, conforme
determina o art. 12 da Lei no 1.060/50. Precedentes. A isenção
somente poderá ser concedida ao réu na fase da execução do
julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real
situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade
de sua alteração após a data da condenação” grifo nosso
(REsp. 400.682, Rel Min. Laurita Vaz, DJ 17/11/2003,). No
mesmo sentido: REsp. 262.961, Rel. Min. José Arnaldo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001133-34.2017.8.26.0535 -Voto no 24.540
4
Fonseca, DJ 17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min. Edson
Vidigal, DJ 14/09/98.
Ressalta-se, inicialmente, que o decreto condenatório foi devidamente
lastreado no robusto conjunto probatório encontrado nos autos, e isto porque, após o
acurado exame dos autos, ficou demonstrado que o réu, nas circunstâncias de tempo
e lugar mencionadas na denúncia, em concurso com outros indivíduos, tentou
subtrair para si, mediante grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, uma carga
de cadernos da marca Tilibra, avaliada em R$ 80.201,44, que estava na posse de
Maurício de Oliveira Moritugui, apenas não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade ficou devidamente evidenciada pelo boletim de
ocorrência (fls. 10/13) e pelo auto de exibição/apreensão/entrega (fls.14/15).
O réu negou a autoria delitiva esclarecendo que estava passando pelo
local e resolveu correr, eis que havia outras pessoas igualmente correndo perseguidas
por policiais, acabando ele, interrogando, por ser abordado como suspeito de um
crime patrimonial, versão que restou isolada do robusto conjunto probatório.
Conforme se extrai da r. sentença: “O policial Thiago esclareceu que
suspeitaram do caminhão ocupado por 3 indivíduos e pelas placas constataram que
tinha sido roubado. Na tentativa de aborda-lo, 02 roubadores fugiram e o motorista
permaneceu no local. Não perderam o réu de vista e o detiveram a 500 metros, tendo
ele prontamente confessado a tentativa de roubo, depois de sair de uma balada.
Confirmou que a vítima o reconheceu, mas não sabe qual posição ele ocupava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001133-34.2017.8.26.0535 -Voto no 24.540
5
caminhão. Destacou que o individuo armado estaria em outro veículo. O policial Charles
salientou que os dois roubadores desceram do lado do passageiro e que um deles entrou
em um terreno. Apesar de ter saído do campo de visão por pouco tempo, assegurou ter
certeza de que o réu, abordado naquele lugar, tinha saído em fuga do caminhão.”
De certo que a vítima Maurício, motorista do caminhão, não teve
condição de reconhecer o réu, eis que foi mantida com a cabeça abaixada, mas tal fato
não tem o condão de enfraquecer os depoimentos dos policiais que foram firmes no
sentido de que Matheus fazia parte da empreitada criminosa.
De igual sorte, nem se alegue que os policiais envolvidos na operação
quiseram prejudicar os réus ou justificar a sua atuação, movidos por sentimentos
torpes.
Aliás, é preciso repudiar, definitivamente, os ataques injustifi-cados a
depoimentos prestados por policiais. Sua qualidade de funcionários públicos infunde
credibilidade, pois são chamados a depor sobre fatos que presenciaram ou
vivenciaram.
Neste sentido, a Jurisprudência:
“A simples condição de policial não torna a testemu-nha
impedida ou suspeita” (RTJ 68/54).
No mesmo diapasão o aresto da lavra do saudoso
Desembargador Ary Belfort:
“A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes
da Polícia, consiste em velharia em boa ho-ra mandada ao bolor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001133-34.2017.8.26.0535 -Voto no 24.540
6
dos armários de reminiscências especiosas. Desde que
verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há
nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra
de, preci-samente, pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de coibindo o cri-me, operar, e nada menos, a
própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa
insensatez” (RJTJESP 136/477).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos policiais,
que merecem fé até prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A
presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções
não ficou sequer arranhada. A propósito, a juris-prudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência,
prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé
ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na
hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.
Desse modo, a prova produzida sob o crivo do contraditório não deixa
pairar dúvida de que Matheus foi um dos autores do roubo duplamente majorado
tentado, lembrando que a própria defesa com a condenação se conformou.
Passa-se à análise do pleito defensivo.
No tocante à fixação das penas, assiste razão à esforçada defesa, e isto
porque na terceira fase ao fazer o acréscimo de 3/8 por força da presença das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001133-34.2017.8.26.0535 -Voto no 24.540
7
majorantes (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) o ilustre
sentenciante utilizou somente na simultaneidade das duas causas de aumento, o que
afronta o disposto na Súmula 443 do STJ.
Diante disto, fica mantida a pena-base no seu patamar mínimo, ou
seja, em 4 anos, acrescida de um terço diante das majorantes (art. 157, § 2o, incisos II
e V, do CP), resultando em 5 anos e 4 meses, reduzida de um terço diante da
reconhecida tentativa, totalizando 3 anos, 6 meses e 20 dias, e 8 dias-multa,
reprimenda que se torna definitiva ante a ausência de outras circunstâncias
modificadoras.
No tocante ao reclamo acusatório, assiste razão ao Ministério Público,
e isto porque sopesando a ousadia do réu que, em prévio ajuste com outros três
indivíduos, tentou roubar a carga que a vítima transportava restringindo, ainda, a
liberdade da mesma que ficou, por um lapso de tempo, colocada a própria sorte dos
seus algozes e considerando, ainda, que o réu, ao praticar o roubo tentado em tela,
ensejou enormes malefícios à Sociedade que se viu desorganizada, desassossegada e
impotente para lidar com tal sorte de transgressão à normalidade e à lei, deve ser
imposto o regime fechado para o desconto da pena privativa de liberdade.
Note-se que deve se impor ao réu uma resposta estatal adequada até
mesmo para que se sinta desestimulado a prosseguir por este caminho abjeto, tudo
em observância à função preventiva especial da pena.
Há a considerar, ainda, que o regime fechado é o único compatível com
o delito ora analisado, pois a busca do lucro fácil e a qualquer preço manifestada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001133-34.2017.8.26.0535 -Voto no 24.540
8
réu exige do Estado a imposição a ele de pena individualizada, que o estimule a se
comportar de acordo com os valores eleitos pelo sistema, respeitando os bens
jurídicos tutelados pela norma, evitando que volte a delinquir.
Não bastasse isto, ao investir contra o patrimônio alheio em concurso
de agentes e com restrição da liberdade da vítima, o réu demonstrou seu desprezo
pelas regras sociais básicas e seu desprezo pelo semelhante, além de demonstrar sua
opção pelo lucro fácil, divorciado de qualquer senso de moral, sobrepondo o
patrimônio ao homem, o ter ao ser.
Posto isto, rejeitada a matéria preliminar, dá-se provimento ao
recurso defensivo para reduzir as penas a 3 anos, 6 meses e 20 dias, com pagamento
de 8 dias-multa, e dá-se provimento ao apelo acusatório para fixar o regime fechado
para o desconto da pena privativa de liberdade, mantida, no mais, a r. Sentença.

ALEX ZILENOVSKI Relator